Tribunal: TCU
Processo: 025.862/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de o responsável ter recebido concomitantemente auxílio-invalidez, pago pela União, e a remuneração pelo exercício do cargo de professor do quadro permanente do Município do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor do sr. Sinvaldo do Nascimento Souza, em razão de ter recebido concomitantemente auxílio-invalidez, pago pela União, e a remuneração pelo exercício do cargo de professor do quadro permanente do Município do Rio de Janeiro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas do sr. Sinvaldo do Nascimento Souza, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data de ocorrência Valor histórico (Cr$) Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/8/1990 12.145,50 2/9/2002 562,50 2/9/1990 12.145,50 2/10/2002 562,50 2/10/1990 12.145,50 2/11/2002 562,50 2/11/1990 15.789,00 2/12/2002 562,50 2/12/1990 15.942,75 2/1/2003 562,50 2/1/1991 15.789,00 2/2/2003 562,50 2/2/1991 28.578,00 2/3/2003 562,50 2/3/1991 28.578,00 2/4/2003 562,50 2/4/1991 33.927,60 2/5/2003 562,50 2/5/1991 31.252,80 2/6/2003 562,50 2/6/1991 38.131,80 2/7/2003 562,50 2/7/1991 38.161,80 2/8/2003 562,50 2/8/1991 31.252,80 2/9/2003 562,50 2/9/1991 60.263,40 2/10/2003 562,50 2/10/1991 45.758,10 2/11/2003 562,50 2/11/1991 141.501,00 2/12/2003 562,50 2/12/1991 141.501,00 2/1/2004 562,50 2/1/1992 141.501,00 2/2/2004 562,50 2/2/1992 237.721,80 2/3/2004 562,50 2/3/1992 297.152,10 2/4/2004 562,50 2/4/1992 339.602,40 2/5/2004 562,50 2/5/1992 441.483,00 2/6/2004 795,00 2/6/1992 526.383,60 2/7/2004 795,00 2/7/1992 611.284,20 2/8/2004 795,00 2/8/1992 611.284,20 2/9/2004 795,00 2/9/1992 733.560,00 2/10/2004 876,00 2/10/1992 980.400,00 2/11/2004 876,00 2/11/1992 980.400,00 2/12/2004 876,00 2/12/1992 980.400,00 2/1/2005 876,00 2/1/1993 980.400,00 2/2/2005 876,00 2/2/1993 2.062,80 2/3/2005 876,00 2/3/1993 2.930,22 2/4/2005 876,00 2/4/1993 3.320,37 2/5/2005 876,00 2/5/1993 3.320,37 2/6/2005 876,00 2/6/1993 6.142,68 2/7/2005 876,00 Data de ocorrência Valor histórico (CR$) 2/8/2005 876,00 2/7/1993 6.142,68 2/9/2005 618,75 2/8/1993 8.210,94 2/10/2005 618,75 2/9/1993 8.220,00 2/11/2005 618,75 2/10/1993 15.300,00 2/12/2005 779,25 2/11/1993 15.300,00 2/1/2006 699,00 2/12/1993 21.600,00 2/2/2006 699,00 2/1/1994 21.600,00 2/3/2006 699,00 2/2/1994 133,17 2/4/2006 699,00 2/3/1994 96,27 2/5/2006 699,00 2/4/1994 99,90 2/6/2006 699,00 2/5/1994 99,90 2/7/2006 699,00 2/6/1994 99,90 2/8/2006 699,00 Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/9/2006 768,75 2/7/1994 99,90 2/10/2006 768,75 2/8/1994 99,90 2/11/2006 768,75 2/9/1994 99,90 2/12/2006 768,75 2/10/1994 99,90 2/1/2007 768,75 2/11/1994 99,90 2/2/2007 5.420,25 2/12/1994 99,90 2/3/2007 1.089,00 2/1/1995 99,90 2/4/2007 1.089,00 2/2/1995 122,10 2/5/2007 1.089,00 2/3/1995 122,10 2/6/2007 1.089,00 2/4/1995 122,10 2/7/2007 1.089,00 2/5/1995 125,70 2/8/2007 1.089,00 2/6/1995 125,70 2/9/2007 1.089,00 2/7/1995 125,70 2/10/2007 1.089,00 2/8/1995 125,70 2/11/2007 1.089,00 2/9/1995 125,70 2/12/2007 1.089,00 2/11/1995 125,70 2/1/2008 1.089,00 2/12/1995 125,70 2/2/2008 1.089,00 2/1/1996 125,70 2/3/2008 1.089,00 2/2/1996 125,70 2/4/2008 1.089,00 2/3/1996 125,70 2/5/2008 1.089,00 2/4/1996 125,70 2/6/2008 1.089,00 2/5/1996 125,70 2/7/2008 1.089,00 2/6/1996 125,70 2/8/2008 1.089,00 2/7/1996 125,70 2/9/2008 1.089,00 2/8/1996 125,70 2/10/2008 1.089,00 2/9/1996 125,70 2/11/2008 1.089,00 2/10/1996 125,70 2/12/2008 1.089,00 2/11/1996 125,70 2/1/2009 1.089,00 2/12/1996 125,70 2/2/2009 1.089,00 2/1/1997 125,70 2/3/2009 1.089,00 2/2/1997 125,70 2/4/2009 1.089,00 2/3/1997 125,70 2/5/2009 1.089,00 2/4/1997 125,70 2/6/2009 1.089,00 2/5/1997 125,70 2/7/2009 1.089,00 2/6/1997 125,70 2/8/2009 1.089,00 2/7/1997 125,70 2/9/2009 1.089,00 2/8/1997 125,70 2/10/2009 1.089,00 2/9/1997 125,70 2/11/2009 1.089,00 2/10/1997 125,70 2/12/2009 1.089,00 2/11/1997 125,70 2/1/2010 1.089,00 2/12/1997 125,70 2/2/2010 1.089,00 2/1/1998 125,70 2/3/2010 1.089,00 2/2/1998 125,70 2/4/2010 1.089,00 2/3/1998 125,70 2/5/2010 1.089,00 2/4/1998 125,70 2/6/2010 1.089,00 2/5/1998 125,70 2/7/2010 1.089,00 2/6/1998 125,70 2/8/2010 1.147,50 2/7/1998 125,70 2/9/2010 1.147,50 2/8/1998 125,70 2/10/2010 1.147,50 2/9/1998 125,70 2/11/2010 1.147,50 2/10/1998 125,70 2/12/2010 1.147,50 2/11/1998 125,70 2/1/2011 1.147,50 2/12/1998 125,70 2/2/2011 1.147,50 2/1/1999 125,70 2/3/2011 1.147,50 2/2/1999 125,70 2/4/2011 1.147,50 2/3/1999 125,70 2/6/2011 2.295,00 2/4/1999 125,70 2/7/2011 1.147,50 2/5/1999 125,70 2/8/2011 1.147,50 2/6/1999 125,70 2/9/2011 1.147,50 2/7/1999 125,70 2/10/2011 1.147,50 2/8/1999 125,70 2/11/2011 1.147,50 2/9/1999 125,70 2/12/2011 1.147,50 2/10/1999 125,70 2/1/2012 1.147,50 2/11/1999 125,70 2/2/2012 1.147,50 2/12/1999 125,70 2/3/2012 1.147,50 2/1/2000 125,70 2/4/2012 1.147,50 2/2/2000 125,70 2/5/2012 1.147,50 2/3/2000 125,70 2/6/2012 1.147,50 2/4/2000 125,70 2/7/2012 1.147,50 2/5/2000 125,70 2/8/2012 1.520,00 2/6/2000 125,70 2/9/2012 1.520,00 2/7/2000 125,70 2/10/2012 1.520,00 2/8/2000 125,70 2/11/2012 1.520,00 2/9/2000 125,70 2/12/2012 1.520,00 2/10/2000 125,70 2/1/2013 1.520,00 2/11/2000 125,70 2/2/2013 1.520,00 2/12/2000 125,70 2/3/2013 1.520,00 2/1/2001 125,70 2/4/2013 1.520,00 2/2/2001 795,00 2/5/2013 1.520,00 2/3/2001 562,50 2/6/2013 1.520,00 2/4/2001 562,50 2/7/2013 1.520,00 2/5/2001 562,50 2/8/2013 1.520,00 2/6/2001 562,50 2/9/2013 1.520,00 2/7/2001 562,50 2/10/2013 1.520,00 2/8/2001 562,50 2/11/2013 1.520,00 2/9/2001 562,50 2/12/2013 1.520,00 2/10/2001 562,50 2/1/2014 1.520,00 2/11/2001 562,50 2/2/2014 1.520,00 2/12/2001 562,50 2/3/2014 1.520,00 2/1/2002 562,50 2/4/2014 1.520,00 2/2/2002 562,50 2/5/2014 1.520,00 2/3/2002 562,50 2/6/2014 1.520,00 2/4/2002 562,50 2/7/2014 1.520,00 2/5/2002 562,50 2/8/2014 1.520,00 2/6/2002 562,50 2/10/1995 125,70 2/7/2002 562,50 2/8/2002 562,50 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar ao responsável abaixo arrolado a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com o valor indicado: Responsável Valor (R$) Sinvaldo do Nascimento Souza R$ 184.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável de que trata o subitem anterior comprove, perante o Tribunal (arts. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, quando paga após seu vencimento, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. determinar ao Comando da 1a Região Militar que, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei 8.443/92, adote providências para efetuar o desconto integral ou parcelado das dívidas referidas nos itens 9.1 e 9.3 deste acórdão na remuneração do responsável, observados os limites previstos na legislação pertinente, caso não atendida a notificação; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e for infrutífera a determinação constante do subitem 9.5 deste acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.8. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.